Tribunal: STF
Processo: RE 1560186
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ÓBITO DE INSTITUIDOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-ESPOSA QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA COMO ÚNICA FONTE DE RENDA. EXISTÊNCIA DE DUAS OUTRAS DEPENDENTES QUE VINHAM RECEBENDO DE MODO LEGÍTIMO BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA AUTARQUIA. DESDOBRAMENTO DA PENSÃO POR MORTE EM TRÊS COTAS IGUAIS COM VALORES INFERIORES AO SALÁRIO-MÍNIMO. LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, da Justiça Federal da 4ª Região, que deu parcial provimento ao recurso inominado do INSS, para ressalvar que o direito da parte autora ao benefício de pensão por morte, já concedido pela autarquia, deveria ser desdobrada em três partes iguais a fim de preservar as cotas-partes das duas outras dependentes do falecido segurado, que haviam sido concedidas administrativamente (Doc. 66).



    Os embargos de declaração opostos por Marlene Barbosa dos Santos (Doc. 67) foram desprovidos (Doc. 78).



    Nas razões do apelo extremo, Marlene Barbosa dos Santos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 6º e 201 § 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, “a impossibilidade de se aplicar a regra do art. 23 da EC 103/2019 e se fixar o valor de pensão por morte à ex-cônjuge financeiramente dependente do seu ex-consorte (agora falecido) menor que o salário mínimo” (Doc. 17, p. 3). Assevera que “apenas auferia, desde 2009, pensão alimentícia como sua única fonte de renda que – aliás – pode ser analisada pelos próprios extratos que o INSS acostou, administrativa e judicialmente” (Doc. 17, p. 8).



    Negou-se seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que, na ADI 7.051, o Supremo Tribunal Federal declarara a constitucionalidade do artigo 23, caput, da EC 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social (Doc. 83). Inconformada, Marlene Barbosa dos Santos interpôs agravo interno (Doc. 84), que foi desprovido (Doc. 99).



    Os embargos de declaração opostos por Marlene Barbosa dos Santos (Doc. 103) foram desprovidos (Doc. 109).



    Julguei procedente a Reclamação 72.798, ajuizada por Marlene Barbosa dos Santos, ao fundamento de que os parâmetros da controvérsia posta nestes autos diferem do que foi decidido na ADI 7.051, na qual se pautou a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, porquanto no referido paradigma não foi examinada a possibilidade de concessão de pensão por morte em valor inferior ao salário mínimo nos casos em que o benefício seja a única fonte de renda dos dependentes e haja a necessidade de rateio de cotas entre eles.



    Ante o que decidido na Reclamação 72.798, admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 118).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação de concessão de pensão por morte ajuizada pela ex-esposa do falecido, a qual, desde o divórcio, recebia pensão alimentícia do instituidor do benefício e essa era a sua única fonte de renda (Doc. 4). 



    A 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, da Justiça Federal da 4ª Região, deu parcial provimento ao recurso inominado do INSS, para ressalvar que o direito da parte autora ao benefício de pensão por morte, que já fora concedido pela autarquia, deveria ser desdobrado em três partes iguais, a fim de preservar as cotas-partes das duas outras dependentes do falecido segurado, concedidas administrativamente (Doc. 66).



    No julgamento, dos embargos de declaração opostos pela autora, a Turma Recursal assentou que, havendo mais de um pensionista, o benefício é rateado entre todos em parte iguais, sendo possível que o valor da cota-parte seja inferior ao salário mínimo vigente, nos seguintes termos:



    “Cumpre ressaltar que, conforme constou no acórdão, a embargante faz jus apenas à sua cota-parte de pensão por morte, que deverá ser calculada de acordo com a legislação vigente, a qual prevê que o benefício, havendo mais de um pensionista, será rateado entre todos em partes iguais (art. 77 da Lei 8.213/91). Logo, é possível que o valor da cota-parte seja inferior ao salário mínimo vigente. 



    Considerando as regras de direito consideradas na sentença e no acórdão, o valor da renda mensal inicial e das prestações devidas deverão ser apuradas após o retorno dos autos à origem, quando da liquidação do julgado. Na ocasião o INSS deverá corrigir o erro informado quanto à qualificação de titular benefício - para constar ex-cônjuge em vez de companheira -, o qual, todavia, não lhe acarreta prejuízos. 



    O pedido de declaração de irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé não pode ser analisado, haja vista que o INSS não está cobrando valores pagos indevidamente à embargante e porque não é objeto da ação. 



    Assim, os embargos devem ser conhecidos para, no mérito, ser negado provimento, pois evidencia apenas inconformismo, o que não se mostra viável em sede de embargos de declaração, que tem como finalidade apenas integrar a decisão e não a sua substituição.” (Doc. 78, p. 1).



    Destarte, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se a seguinte decisão proferida, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE 1.549.110, Rel. Min. André Mendonça, na qual constou o seguinte:



    “Registre-se que não se está tratando de cota de pensão por morte. As cotas individuais podem ter valor inferior ao salário mínimo, considerada a existência de vários dependentes e a divisão da pensão entre eles. Mas a pensão por morte, em sua totalidade, não pode ser inferior ao salário mínimo, no caso, tendo em vista que a hipótese versa sobre benefício que possui caráter substitutivo do rendimento proveniente do trabalho e que é a única fonte de renda da autora.” (DJe de 19/05/2025, destaquei)  



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código desso Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente